Tribunal: TJDFT
Processo: 0731898-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0731898-67.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DIONE DE ARAUJO FELIPE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL DECISÃO Inexiste a previsão de sessão de julgamento presencial híbrida para fins de sustentação oral por videoconferência, somente existindo previsão de sustentação oral presencial, nas sessões também presenciais, ou por meio de juntada aos autos da mídia de sustentação oral gravada. Ademais, o julgamento do recurso por videoconferência está sujeito à conveniência da Turma, assim como à disponibilidade técnica (art. 109 § 3o RITJDFT). Embora comprovado nos autos que a parte, advogada em causa própria, estará em viagem no dia da sessão presencial, não foi possível extrair do documento apresentado se o bilhete aéreo foi adquirido em data anterior à intimação da sessão. Deste modo, indefiro o pedido da parte autora. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator